Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600248-31.2024.6.16.0030
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. RECURSOS DO
FEFC.
EXTRAPOLAÇÃO
DE
LIMITE
DE
GASTOS.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata ao cargo de vereadora, nas Eleições de 2024, no Município
de Prudentópolis/PR, e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional
em razão da extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos e da não
comprovação da aplicação de recursos do FEFC.
2. A candidata alega, em síntese, a regularidade da contratação de pessoal e a
pouca relevância das irregularidades identificadas, requerendo a aplicação dos
princípios da proporcionalidade para aprovação das contas, ainda que com
ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a ausência de
comprovação da aplicação de recursos do FEFC, no montante de R$ 450,00, e (ii) a
extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos, no valor de R$ 2.200,00,
justificam a desaprovação das contas de campanha e a determinação de

Num. 44544773 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473766900000043485927
Número do documento: 25060916473766900000043485927
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:43:03
recolhimento de valores ao Erário, à luz dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do FEFC exige a apresentação
de documento fiscal idôneo, emitido em nome do candidato ou partido político, com
informações detalhadas sobre a operação, o que não ocorreu no caso dos autos,
persistindo inconsistências no montante de R$ 450,00.
5. A extrapolação do limite de gastos com locação de veículos, em afronta ao art.
42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade grave, que
compromete a transparência das contas, especialmente quando o valor extrapolado
(R$ 2.200,00) representa 24,44% do total de recursos movimentados na campanha.
6. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não se
justifica, diante da relevância das irregularidades identificadas e da ausência de
demonstração de que as inconsistências não comprometeram a fiscalização das
contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO ELE

Inteiro teor:
09/06/2025
Número: 0600248-31.2024.6.16.0030

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600248-
31.2024.6.16.0030, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela prestadora de contas Ilda
Maria do Nascimento, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais Final do
Requerente Ilda Maria do Nascimento, que concorreu a cargo vereadora nas Eleições Municipais de
2024. Durante a fase de análise técnica, pelo Cartório Eleitoral, foi identificada a necessidade de
intimação da prestadora de contas para manifestação, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art.
64, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, acerca das inconsistências identificadas no relatório
para expedição de diligências juntado aos autos. Intimada, a prestadora de contas apresentou
manifestação e juntou documentos. Sobre as inconsistências mantidas, foi apontado no Relatório
Preliminar que as despesas com aluguel de veículo, que totalizaram R$4.000,00 (quatro mil reais),
extrapolaram o limite de 20% do total de gastos de campanha contratados. No caso da prestação
de contas eleitorais em exame, a candidata extrapolou referido limite em R$2.200,00 (dois mil e
duzentos reais), correspondendo a 24,44% do total de gastos que perfizeram o valor de R$9.000,00
(nove mil reais), infringindo o disposto no artigo 42, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ILDA MARIA DO NASCIMENTO (RECORRENTE)
HENRIQUE BINI PINTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ILDA MARIA DO NASCIMENTO VEREADOR
(RECORRENTE)
HENRIQUE BINI PINTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44544773
09/06/2025
16:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44544773 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473766900000043485927
Número do documento: 25060916473766900000043485927
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:43:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.320

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600248-
31.2024.6.16.0030 – Prudentópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ILDA MARIA DO NASCIMENTO VEREADOR
ADVOGADO: HENRIQUE BINI PINTO - OAB/PR88321
RECORRENTE: ILDA MARIA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: HENRIQUE BINI PINTO - OAB/PR88321
RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. RECURSOS DO
FEFC.
EXTRAPOLAÇÃO
DE
LIMITE
DE
GASTOS.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata ao cargo de vereadora, nas Eleições de 2024, no Município
de Prudentópolis/PR, e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional
em razão da extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos e da não
comprovação da aplicação de recursos do FEFC.
2. A candidata alega, em síntese, a regularidade da contratação de pessoal e a
pouca relevância das irregularidades identificadas, requerendo a aplicação dos
princípios da proporcionalidade para aprovação das contas, ainda que com
ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a ausência de
comprovação da aplicação de recursos do FEFC, no montante de R$ 450,00, e (ii) a
extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos, no valor de R$ 2.200,00,
justificam a desaprovação das contas de campanha e a determinação de

Num. 44544773 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473766900000043485927
Número do documento: 25060916473766900000043485927
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:43:03
recolhimento de valores ao Erário, à luz dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do FEFC exige a apresentação
de documento fiscal idôneo, emitido em nome do candidato ou partido político, com
informações detalhadas sobre a operação, o que não ocorreu no caso dos autos,
persistindo inconsistências no montante de R$ 450,00.
5. A extrapolação do limite de gastos com locação de veículos, em afronta ao art.
42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade grave, que
compromete a transparência das contas, especialmente quando o valor extrapolado
(R$ 2.200,00) representa 24,44% do total de recursos movimentados na campanha.
6. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não se
justifica, diante da relevância das irregularidades identificadas e da ausência de
demonstração de que as inconsistências não comprometeram a fiscalização das
contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO ELEITORAL desprovido.
Tese de Julgamento: ; 1. A não comprovação da correta aplicação de recursos do
FEFC, mediante documento fiscal idôneo, enseja a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento dos valores ao Erário. 2. A extrapolação do limite de
gastos com locação de veículos, previsto no art. 42, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, constitui irregularidade grave que compromete a transparência das
contas e justifica a sua desaprovação.
_________
Dispositivos relevantes citados: ; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 42, II, 53, II,
“c”, 60, 79, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCE: 06036733020226160000, Rel.:
Thiago Paiva Dos Santos, j. 22/01/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/06/2025

Num. 44544773 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473766900000043485927
Número do documento: 25060916473766900000043485927
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:43:03
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou desaprovadas as contas
de campanha de ILDA MARIA DO NASCIMENTO, relativas às Eleições de 2024, em que
concorreu ao cargo de vereadora no Município de Prudentópolis/PR.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 9.600,00 (ID 44493392), sendo R$ 9.000,00 de
recursos financeiros e R$ 600,00 de recursos estimáveis em dinheiro, ambos provenientes do
partido político, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
O setor técnico emitiu parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas da campanha
da prestadora (ID 44328326), diante das seguintes irregularidades: a) extrapolação do o limite de
20% do total de gastos de campanha contratados com veículos automotores; e b) divergências
entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos referente a despesas realizadas com recursos do FEFC.
O Juízo da 030ª Zona Eleitoral de Prudentópolis/PR desaprovou as contas apresentadas e
determinou o recolhimento de R$ 2.200,00 ao Tesouro Nacional, em razão da extrapolação do
limite de 20% para gastos com aluguel de veículos, e devolução de R$ 450,00, referentes a
aplicação indevida de recursos do FEFC, nos termos do artigo 79, §§1º e 2º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.
Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, que (ID 44493424): a) a contratação de pessoal
para a campanha foi regular e o objeto do contrato foi devidamente cumprido; b) as
irregularidades identificadas são de pouca relevância para o contexto da campanha. Afirma que
com a documentação acostada aos autos, demonstrou o correto pagamento das despesas
realizadas com recursos do FEFC, requerendo a aplicação dos princípios da proporcionalidade
para aprovar as contas, ainda que com ressalvas, afastando-se a determinação de recolhimento
de valores ao Erário.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso.
Considerou que quanto à contratação de pessoal o pedido carece de interesse o recursal, pois a
insurgência não teria sido tratada da sentença, e quanto à aplicação do princípio da
proporcionalidade não cabe acolhimento, uma vez que a irregularidade relativa à extrapolação de
gastos com veículos automotores representa 24,44% do total de recursos arrecadados (ID
44519309).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44544773 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473766900000043485927
Número do documento: 25060916473766900000043485927
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:43:03

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso eleitoral e passo à
análise do mérito da demanda.
II. No caso em tela, por meio do presente recurso a recorrente busca a revisão da sentença que
resultou na desaprovação de suas contas de campanha e na determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, alegando que as impropriedades identificadas não comprometeram
a fiscalização das contas.
II.i A sentença considerou ausentes os requisitos necessários à comprovação de despesas
realizadas com recursos do FEFC, no valor total de R$ 450,00, uma vez que foram detectadas
divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
registrada nos extratos eletrônicos.
Em que pese a Procuradoria Regional Eleitoral ter considerado que está ausente de interesse
recursal a insurgência relativa à contratação de pessoal, verifica-se que o assunto foi tratado na
sentença quando esta discorreu acerca da presente irregularidade:
“Do Relatório Preliminar e do Parecer Técnico Conclusivo constou haver divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos
eletrônicos quanto à despesa realizada com pagamento de pessoal. Assim, dispôs o Parecer
Técnico Conclusivo da serventia cartorária:
"Constou no Relatório Preliminar (item 10.11 (1)), divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.607/2019).
Solicitou-se, ainda, a apresentação do contrato completo, firmado com Maria
Terezinha Caetano do Nascimento, e justificar a diferença de valores de
remuneração entre os dois contratados. Instada a se manifestar, a prestadora de
contas apresentou o contrato completo firmado com Maria Terezinha Caetano do
Nascimento (id 128359282) e justificou que a diferença de valores de remuneração
entre os contratados se deu em razão de um prestar serviços em zona urbana e,
outro, em zona rural. Verificou-se, ainda, que no contrato com Maria Terezinha
Caetano do Nascimento constou como valor de remuneração R$ 2.000,00, no
entanto o pagamento foi no valor de R$ 2.450,00. Expediu-se Relatório Preliminar
Complementar (id 128382358). A prestadora de contas alegou tratar-se de erro
material na elaboração do contrato, afirmou que o valor correto foi o efetivamente
pago e juntou aos autos novo contrato com o valor de remuneração corrigido (id
128428943). A apresentação de uma nova versão do contrato em que não se tem
clareza quanto à data em que foi realizado, não supre, no entendimento desta
analista, a inconsistência apontada. Como trata-se de despesa com recurso público,
não comprovada, a diferença de valor deve ser recolhida. Inconsistência mantida."
Com efeito, a simples apresentação de outro contrato firmado com o mesmo
contratado e objeto, condições e obrigações idênticos, firmados na mesma data,
porém com valores remuneratórios distintos, não demonstra, por si só, qual deles
está efetivamente válido, nem traz clareza quanto à regularidade do pagamento com

Num. 44544773 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473766900000043485927
Número do documento: 25060916473766900000043485927
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:43:03
valor oriundo do FEFC, devendo o valor a maior ser recolhido ao Tesouro Nacional,
nos termos do §1, do artigo 79, da Resolução TSE nº 23.607/2019: "§ 1º Ausente a
comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário (FP) e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou comprovada a utilização
indevida, a execução da decisão que julgar as contas, após o seu trânsito em
julgado, determinará a devolução do valor correspondente na forma estabelecida
pela Res.- TSE nº 23.709/2022.”

Conforme parecer destacado na sentença (ID 44493414), as divergências não foram sanadas,
uma vez que não foram apresentados os documentos comprobatórios relativos à diferença entre
o que constava do contrato firmado com Maria Terezinha Caetano do Nascimento (R$ 2.000,00) e
o que foi efetivamente pago à referida prestadora de serviços (R$ 2.450,00), resultando na
permanência de inconsistências no montante de R$ 450,00.
No que se refere a despesas pagas com recursos do FEFC, o artigo 53, II, “c”, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por meio de documento
fiscal idôneo, nos seguintes termos:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,

Num. 44544773 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473766900000043485927
Número do documento: 25060916473766900000043485927
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:43:03
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

A comprovação dos gastos eleitorais deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo,
emitido em nome das candidatas, candidatos ou partidos políticos, contendo informações
detalhadas sobre a operação.
Na hipótese, embora a recorrente tenha apresentado prestação de contas retificadora, a análise
técnica subsequente identificou a persistência de inconsistências na comprovação de despesas
financiadas pelo FEFC.
Desse modo, mesmo após a apresentação da retificadora, verifica-se que remanesce a
irregularidade, devendo ser mantida a determinação de devolução desse montante ao Erário, na
forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
II.ii Outrossim, ainda que a recorrente requeira a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade para que as contas sejam julgadas aprovadas com ressalvas, percebe-se que
constou do parecer conclusivo apontamentos relativos à extrapolação do limite de gastos com
locação de veículos, em afronta ao disposto no artigo 42, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, a saber:
“Constou no Relatório Preliminar (item 9.5), que as despesas com aluguel de
veículos automotores, num total de R$ 4.000,00, extrapolaram o limite de 20% do
total de gastos de campanha contratados, que perfaz o total de R$ 9.000,00 em R$
2.200,00, infringindo o que dispõe o art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Instada a se manifestar, a prestadora de contas alegou, em síntese, que o montante
que excedeu o limite de gastos com aluguel de veículo automotor é insignificante e
não teve potencial para influenciar no resultado do pleito. Alegou, ainda, que
“embora tenha havido a aplicação irregular do recurso, a despesa foi devidamente
registrada na contabilidade da candidata e demonstra que a arrecadação dos
valores utilizados na campanha observou a norma, não tendo sido comprometidos o
controle e a fiscalização pela Justiça Eleitoral”. Não houve a comprovação da
devolução do valor excedente ao Tesouro Nacional. Inconsistência mantida.”

O artigo 42, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de

Num. 44544773 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473766900000043485927
Número do documento: 25060916473766900000043485927
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:43:03
campanha contratados:
(...)
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Com base no limite estabelecido no artigo acima mencionado, o candidato poderia gastar
apenas R$ 1.800,00 com locação de veículos automotores, uma vez que os gastos contratados
durante a campanha foram no montante de R$ 9.000,00.
No caso, de acordo com o constante do parecer conclusivo, a despesa com aluguel de veículos
automotores foi de R$ 4.000,00, e extrapolou em R$ 2.200,00 o limite de 20% do total dos
gastos de campanha contratados.
A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que a extrapolação do limite de gasto
específico com aluguel de veículos é uma irregularidade grave. Veja-se:
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
ATRASO
.
RELATÓRIO FINANCEIRO. CONTRATO. AUSÊNCIA. ASSINATURA . DESPESA.
FEFC. DOCUMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA . CRÉDITO. IMPULSIONAMENTO.
DEVOLUÇÃO. OMISSÃO . GASTO. EXTRAPOLAÇÃO. LIMITE. LOCAÇÃO .
VEÍCULO. OMISSÃO. DESPESA. PARCIAL . DESAPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO.
TESOURO NACIONAL.
(...)
6. A extrapolação dos limites de gastos com locação de veículos configura
irregularidade grave que pode conduzir à desaprovação e, quando pagos com
recursos públicos demanda a devolução ao Tesouro Nacional em razão do uso
indevido.
(...)
(TRE-PR - PCE: 06036733020226160000 CURITIBA - PR 060367330, Relator.:
Thiago Paiva Dos Santos, Data de Julgamento: 22/01/2024, Data de Publicação:
DJE-14, data 25/01/2024)

Deste modo, tratando-se de utilização de recursos do FEFC, o valor extrapolado de R$ 2.200,00,
deve ser restituído ao Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, como determinou a sentença.
Na hipótese, verifica-se que a transparência das contas ficou prejudicada, tendo em vista o valor
da irregularidade (R$ 2.200,00) representa 24,44% do total de recursos movimentados na
campanha, de forma que a irregularidade, por si só, enseja a desaprovação das contas.

Num. 44544773 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473766900000043485927
Número do documento: 25060916473766900000043485927
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:43:03
Em conclusão, mister o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença que desaprovou as
contas e determinou o recolhimento de valores ao Erário.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por ILDA MARIA DO NASCIMENTO, mantendo-se a desaprovação das
contas da recorrente, bem como a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600248-
31.2024.6.16.0030 - Prudentópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ILDA MARIA DO
NASCIMENTO VEREADOR, ILDA MARIA DO NASCIMENTO - Advogado do(a) RECORRENTES:
HENRIQUE BINI PINTO - PR88321 - RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE
PRUDENTÓPOLIS PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.06.2025